Tribunal: TJES
Processo: 5005605-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005605-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.
Tratando-se de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, e precedente não vinculativo emanado do Colendo STJ, mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça, a Corte opta por manter o seu entendimento, externado pelo próprio STJ, no sentido de que:
A)
A
s condições pessoais do apenado, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B)
A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

3.
Em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparados a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

4.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5005605-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, em síntese, não reconheceu a reincidência do apenado
ROGERIO SILVA

como condição pessoal e aplicou frações distintas no cálculo para o livramento condicional.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a reincidência é uma circunstância subjetiva, de modo que deve ser invariavelmente considerado para fins de obstar o livramento condicional com relação a todas as penas impostas.

Almeja, portanto, a reforma da decisão objurgada, para fins de retificação de cálculos destinados ao cumprimento de pena.

Intimada, a D. Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria pelo provimento do recurso (ID 5298257).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos rejeito de plano a alegação de nulidade do decisum objurgado por ausência de fundamentação,
haja vista que foram externados argumentos jurídicos aptos para fins de rejeição do pedido de retificação de parâmetros de cumprimento de pena, e, como sabemos, decisão sucinta não se confunde com decisão sem fundamentação.

Quanto ao mérito, entendo que o recurso merece acolhimento.

A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc
).
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

In casu, quanto a reincidência, afere-se que o agravado ostenta as seguintes condenações:

a.
Ação penal nº 0000000-00.0001.0.49.1996 – art. art. 12 da Lei 6.368/76, praticado em 21/11/1994;

b.
Ação penal nº 0000000-00.0004.5.32.1995 – art. 12 da Lei 6.368/76, praticado em 27/07/1995;

c.
Ação penal nº 0000000-00.0004.6.89.1996 – art. 12 da Lei 6.368/76, praticado em 02/10/1996;

d.
Ação penal nº 0054918-20.2003.8.08.0011 – art. 12 da Lei 6.368/76,
praticado em 07/08/2001
, com
trânsito em julgado em 04/08/2005
;

e.
Ação penal nº 0001624-14.2006.4.02.5002 – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06,
praticado em 19/11/2006
, com
trânsito em julgado em 26/03/2010
;

f.
Ação penal nº 0026141-05.2011.8.08.0024 – art. 35 da Lei 11.343/06,
praticado em 28/04/2008
, com
trânsito em julgado em 06/03/2014
;

g.
Ação penal nº 0009167-19.2017.8.08.0011 – art. 35 da Lei 11.343/06,
praticado em 23/10/2016
;

h.
Ação penal nº 0003959-97.2018.8.08.0050 – art. 147 do Código Penal,
praticado em 11/08/2018
, com
trânsito em julgado em 24/05/2022
.

E, conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça, “
ao tempo da prática dos fatos objeto da ação penal nº 0001624-14.2006.4.02.5002, o agravado já havia sido condenado por sentença transitada em julgado nos autos nº 0054918-20.2003.8.08.0011, o que caracteriza a reincidência, na forma do artigo 63 do Código Penal.
”

Tratando-se, portanto, de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, entendo por bem manter o entendimento manifestado reiteradamente por esta Corte, e pelo próprio STJ, no sentido de que:
A)
A
s condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

Assim, em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparado a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)